Tribunal: TJMT
Processo: 1021093-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021093-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LOURIVAL JOSE LOURENCO JUNIOR - CPF: 059.992.951-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Aplicação de frações diferenciadas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão pela qual foi indeferido pedido de incidência da fração de 3/5 para a progressão de regime em condenações unificadas das guias do apenado.

2. O recorrente sustenta que a reincidência específica do apenado, condenando-o por tráfico de droga em duas ocasiões, deveria repercutir sobre a totalidade das penas unificadas, aplicando-se a fração de 3/5 sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica pode ser estendida retroativamente para agravar condenações anteriores à unificação da pena.

III. Razões de decidir

4. Na decisão de origem foi mantida a aplicação de frações diferenciadas para cada condenação, em respeito aos princípios da individualização da pena e da legalidade, considerando que à época da primeira condenação, o apenado não era reincidente.

5. A aplicação retroativa da fração de 3/5 (60%) para todas as condenações violaria a coisa julgada e o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6. A jurisprudência destaca que o critério de unificação de penas não modifica a natureza dos crimes e não permite a extensão automática de frações mais rígidas para condenações anteriores (TJMT, N.U 1003834-11.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. A fração de 3/5 (60%) aplica-se apenas à segunda condenação, quando a reincidência foi reconhecida. A progressão de regime da primeira condenação seguirá com a fração de 2/5 (40%).

Teses de julgamento
:

“1. A fração mais gravosa de 3/5 para progressão de regime não se aplica retroativamente a condenações anteriores em que não foi reconhecida a reincidência. 2. A unificação das penas não autoriza a aplicação indiscriminada de frações mais severas, respeitando-se a individualização da pena e o princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:

- LEP, art. 111

- CF/1988, art. 5º, XL

- Lei nº 11.343/2006, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003834-11.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Marcos Machado, julgado em 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ministério Público Estadual

interpôs este recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
que no PEP nº. 2001008-34.2021.8.11.0042 indeferiu o pedido de incidência
da fração de 3/5 para progressão de regime em relação à totalidade das
condenações oriundas das ações penais relativas ao apenado
Lourival José Lourenco Junior
(Id. 230346182).

Em linhas gerais, o
parquet
defende que o agravado, condenado por Tráfico de Droga, em duas ocasiões, é reincidente específico e que a reincidência, por ser uma característica pessoal, deveria incidir sobre toda a pena unificada, mesmo em crimes praticados antes de tal condição ser caracterizada (Id. 230346181).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 230346185).

Na fase do
art. 589
do
CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 230346186).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso (ID 234751183), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial contra decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº. 2001008-34.2021.8.11.0042, que indeferiu pedido de retificação do memorial de pena, determinando a manutenção do atual cálculo em que está sendo utilizada a fração de 2/5 (ou 40%) para fins de progressão de regime em relação à condenação referente ao crime de tráfico de drogas da ação penal n. 0018100-93.2020.8.11.0042, ao considerar que, à época, o recuperando não seria reincidente específico em crime hediondo – Busca-se a reforma do decisum atacado, a fim de que a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento), aplicada à condenação pelo crime de tráfico de drogas reincidente, seja estendida à pena remanescente quanto ao crime de tráfico de drogas primário, sob o pretexto de que a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, razão pela qual os seus efeitos repercutem sobre a totalidade das sanções de natureza hedionda em execução – Admissibilidade - “O reconhecimento da reincidência específica do agravado pela prática do crime de tráfico de drogas, torna obrigatório o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada pelo cometimento de delitos de mesma natureza, isto é, equiparada a hediondo, para fins de progressão de regime.” (TJMT - N.U 1020064-65.2022.8.11.0000) - “Sendo todas as condenações ostentadas pelo agravado por crimes de tráfico de drogas, em que não fora beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, de rigor a retificação do cálculo penal da progressão de regime para incidir a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas, em razão da reincidência específica em delitos equiparados a hediondo reconhecida no curso da execução penal.” (TJMT - N.U 1017053-28.2022.8.11.0000) – Pelo provimento do agravo interposto pelo ministério público, para que incida fração/porcentagem única de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta) sobre totalidade das sanções corporais de natureza equiparada à hedionda em execução”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Lourival José Lourenço Junior
, em
29.6.2020
, praticou o crime de
Tráfico de Droga
s, tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06
, com trânsito em julgado na data de
1.7.2021
. Posteriormente, em
6.11.2021
, praticou novamente o mesmo tipo penal, caracterizando-se como reincidente específico.

Devido a esta situação, o Ministério Público pugnou pela retificação do relatório da situação processual, no sistema SEEU, para que incidisse a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas.

O Juízo de origem negou o pedido, pelo argumento da individualização da pena e, contra essa decisão, o MP se insurge.

É o relato do necessário.

1. DO CRITÉRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME

Entendo que não assiste razão ao Ministério Público, já que a decisão do Juízo
a quo
aplicou corretamente a fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime quanto à primeira condenação (auto n° 0018100-93.2020.8.11.0042), em respeito à situação concreta da época em que o primeiro delito foi cometido. Naquela ocasião, o agravado não ostentava a condição de reincidente, motivo pelo qual o cálculo diferenciado se mostra adequado e em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A aplicação uniforme da fração de 60% sobre todas as penas, como pretende o Ministério Público, violaria o princípio da legalidade, ao impor efeitos retroativos desfavoráveis ao sentenciado. Verifico que o status de reincidência não pode ser aplicado retroativamente para agravar condenações anteriores, especialmente quando a progressão de regime exige o respeito às condições vigentes à época de cada infração, devendo o critério de 3/5 ser aplicado apenas em relação aos autos de n° 1017513-20.2021.8.11.0042.

Colho julgado desta e. Corte:

“A extensão da condição de reincidente sobre a totalidade da pena não pode ser extraída do art. 111, da LEP, cuja redação limita os efeitos da soma ou unificação das penas à detração, remição e estabelecimento do regime de cumprimento da pena..” (N.U 1003834-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

A meu ver, as frações devem incidir
separadamente
para
cada
crime praticado, pois, do contrário (ou seja, aplicar a fração de 3/5 para a primeira e segunda condenações),
estar-se-ia estendendo ao reeducando efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que ele não ostentava anteriormente
, numa espécie de
retroatividade da reincidência
ocorrida apenas quando da segunda condenação, o que, por óbvio, não se pode admitir!

Nesses moldes, como o agravado
foi considerado primário na primeira condenação, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição,
ainda que em condenações criminais posteriores tenham sido reconhecidas a sua reincidência.

A reincidência gerada na
segunda
condenação, evidentemente, não tem o condão de alterar o cálculo da condenação em que a primariedade foi reconhecida, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta considerável prejuízo ao apenado, que precisará cumprir maior tempo da sanção em regime mais rígido para obter os benefícios executórios previstos na lei.

Para além disso, não se pode olvidar que, dado
o trânsito em
julgado da sentença condenatória

sem

o reconhecimento da reincidência, a consideração dessa circunstância na fase executória da pena reflete
ofensa à coisa julgada
.

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o artigo 111 da LEP nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, regulando tão-somente a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Outrossim, observa-se a mesma lacuna axiológica no art. 84 do Código Penal,
ad litteram: “As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”.

E todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios à vista da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), não tratam de somatório de penas, mas abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

Não fosse suficiente, saliento que não manter a decisão impugnada implicaria em conferir interpretação ampliativa
in malam partem
, que ofende os mais comezinhos princípios penais e processuais penais, violando o devido processo legal, a individualização da pena, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse átimo, é plenamente possível que as penas sejam unificadas e os benefícios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação (se comum, hediondo ou equiparado) e suas peculiaridades (se primário ou reincidente).

Não é demais trazer ao debate que o objetivo do cumprimento da reprimenda, além de punir e vigiar aquele que violou norma penal é reeducar o agente criminoso para que não volte a delinquir e seja reintegrado ao convívio na sociedade, meta, contudo, que muitas vezes não é atingida, levando o apenado a reiterar na prática de crimes, por vezes mais graves.

Nessa perspectiva, estender os efeitos da reincidência sobre a totalidade das penas equivaleria a gerar ao reeducando uma “dupla aferição punitiva” relacionada às penas em que ele foi considerado pelo Juízo de conhecimento como réu primário, mas agora, avaliado pelo Juízo das Execuções Penais, por
outro
magistrado e em
outro
momento processual, como reincidente específico nas penas em que reconhecida a primariedade, gerando consequências significativamente prejudiciais àquele que, por exemplo, possui bom comportamento carcerário e busca a sua reinserção à sociedade.

Não podemos generalizar afirmando que todos os ex-detentos retornariam a delinquir, mas, infelizmente, a maioria retorna por falta de estrutura concreta de reinserção ao reeducando como cidadão capaz de conviver licitamente no meio à sociedade.

Destarte, o meu entendimento sobre o tema é que, assim o fazendo, ou seja, estendendo os efeitos da reincidência a todas as condenações nos autos executórios, embora o STJ venha adotando este entendimento, bem como este Tribunal de Justiça,
data vênia
, seria desestimular o reeducando em sua recuperação social, atribuindo a ele mais tempo de cumprimento de pena em estabelecimento penal com frágil estrutura organizacional para reeducá-lo, aumentando a população carcerária sem qualquer espaço físico, sequer, para aqueles que ainda estão iniciando o cumprimento de sua pena, quem dirá, para aqueles que sofrerão importante aumento no cumprimento da reprimenda se assim admitirmos.

Esta é a abordagem, inclusive, do doutrinador
Renato Brasileiro de Lima,
em Manual de Execução Penal, Volume Único, 3ª Edição, Revista Atualizada, Volume único,
2024
, pg. 27, a seguir:

“Na teoria, a finalidade precípua da pena, pelo menos na fase executória, e sobretudo em um Estado Democrático de Direito, deveria ser a de reeducar o criminoso, que dera mostras de sua inadaptabilidade social com a prática da infração penal. É dentro desse contexto, aliás, que surgem os diversos sistemas penitenciários, sempre fundados na ideia de que a execução penal deveria promover a transformação do criminoso em um “não criminoso”, possibilitando-se métodos coativos para operar-se a mudança de suas atitudes e de seu comportamento social. O objetivo desse tratamento seria fazer do preso (ou do internado), então, uma pessoa readaptada ao convívio em sociedade.

De fato, como destaca
Claux Roxin
, a sanção deve ter como finalidade última não apenas a reintegração do delinquente na coletividade, mas também a de conferir à retribuição pelo crime cometido um sentido de racionalidade e proporcionalidade, quer dizer, seu escopo é fazer com que as penitenciárias não sejam instituições que exacerbem o natural sentido de revolta ou mesmo de injustiça daqueles que delas saem, para logo depois – como é tão comum – retornarem na condição de reincidentes na prática do mesmo delito, ou de outros até mais graves.

A experiência, porém, tem revelado que nenhuma espécie de tratamento penitenciário tem produzido os efeitos desejados quanto à ressocialização do condenado. Na prática, a prisão tem contribuído mesmo para reforçar valores negativos, falhando completamente em seu propósito de modificar as pessoas. As péssimas condições carcerárias, a começar pela carência crônica de vagas, que faz com que os estabelecimentos carcerários funcionem como verdadeiros “depósitos de pessoas”, somadas à existência de uma “subcultura” entre os presos, traço característico de tratamento, que só tem se revelado efeito em pouquíssimos casos, e conquanto o interno voluntariamente manifeste interesse em recebê-lo
”. Destaquei.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
dissonância
do parecer da
PGJ
,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024